Tribunal: STF
Processo: SL 1750
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Renovação de pedido de suspensão de liminar. Inexistência de fato novo.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que já fora objeto da SL 1.717, cujo pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado. O requerente busca a prorrogação do prazo de suspensão inicialmente concedido.



II. Questão em discussão



2. Saber se é possível a reiteração de pedido de suspensão.



III. Razões de decidir



3. Ausente fato novo que altere as circunstâncias já apreciadas pela Presidência do STF, não se admite a renovação da medida de contracautela anteriormente concedida. Precedente.



 IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Jurisprudência relevante citada: SL 1.330 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente). 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Guarujá, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O referido ato jurisdicional deu interpretação conforme a Constituição a dispositivos da legislação municipal, de modo que: (i) somente fossem transpostos do regime jurídico trabalhista para o estatutário os servidores concursados e estáveis; e (ii) apenas pudessem migrar do regime geral para o regime próprio de previdência social os servidores concursados.  



    2. Na origem, tratava-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para impugnar os arts. 1.004 a 1.007 e 1.010 a 1.013 da Lei Complementar nº 135/2012 (na redação dada pela Lei Complementar nº 238/2018) e o art. 104, II, da Lei Complementar nº 179/2015, ambas do Município de Guarujá. Tais dispositivos determinaram a transposição, para o regime jurídico estatutário, e a migração, do regime geral para o regime próprio de previdência social, de servidores ocupantes de empregos públicos admitidos após aprovação em concurso público e servidores admitidos antes da data da promulgação da Constituição de 1988 (05.10.1988), independentemente de terem preenchido os requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a aquisição de estabilidade (autos nº 2294127-43.2022.8.26.0000).  



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1.011 da Lei Complementar nº 135/2012 e atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 1.004, II e IV, da Lei Complementar nº 135/2012, para que a transformação de regime jurídico abranja somente os servidores concursados ou estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) aos arts. 1.004, parágrafo único, e 1.010, da Lei Complementar nº 135/2012, e ao art. 104, II, da Lei Complementar nº 179/2015, a fim de que a migração de regime previdenciário se aplique apenas aos servidores concursados. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade - Regimes jurídico e previdenciário - Município de Guarujá - Arguição de inconstitucionalidade dos arts. 1.004 a 1.007 e 1.010 a 1.013 da Lei Complementar municipal nº 135, de 04 de abril de 2012, inclusive na redação dada pela Lei Complementar local nº 238/2018, e inciso II do art. 104 da Lei Complementar municipal nº 179, de 13 de fevereiro de 2015 - Ingresso de sindicato como amicus curiae - Indeferimento - Migração do regime celetista para o regime estatutário e do regime geral para o regime próprio de previdência social - Alegada ofensa adispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) Interpretação conforme para admitir a migração de regime jurídico somente para concursados e estáveis, e do regime previdenciário exclusivamente para concursados - Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal - Discriminem na remuneração previsto no artigo 1.011 da LC 135/2012 que fere a razoabilidade - Hipótese que não implica em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos - Ação que se julga parcialmente procedente, com modulação de efeitos.



    4. Inicialmente, os efeitos da decisão foram modulados para “ressalvar a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, bem como os direitos dos aposentados e pensionistas e daqueles que tenham preenchido os requisitos para tais benefícios até a data do julgamento [da] ação, considerando o tempo decorrido desde a vigência das normas”. Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo Prefeito, o Tribunal local estipulou prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do julgamento do mérito da ação direta, para que o Município adotasse as providências necessárias à adequação da estrutura administrativa e da situação funcional de parte de seus servidores.



    5. Essa decisão foi objeto de anterior pedido de suspensão ajuizado pelo Município nesta Corte (SL 1.717). Como os 120 dias já haviam se passado no momento da publicação dos embargos de declaração, o Município pleiteou o seu reinício a partir da decisão a ser proferida na suspensão. O pedido foi deferido em decisão publicada em 03.04.2024.  



    6. No presente pedido de suspensão, o Município aponta grave risco de lesão à ordem administrativa e à segurança jurídica. Afirma que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, que terminará em 31.07.2024, é insuficiente para promover todas as medidas necessárias, ainda mais porque abreviado pelas restrições eleitorais que passaram a viger em 06.07.2024. Reitera o argumento apresentado na SL 1.717, no sentido de que a legislação municipal somente foi questionada cerca de dez anos após entrar em vigor, quando já havia produzido inúmeros efeitos administrativos, previdenciários, jurídicos e econômicos. Indica que, para cumprir a decisão, precisaria reestruturar seus quadros e editar normas regulamentares. Pede, assim, a prorrogação do prazo concedido na SL 1.717 para 12 (doze) meses, a contar de 03.04.2024.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Migração de empregados públicos regidos pela CLT para cargos públicos de provimento efetivo sem concurso público e sem a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Migração do regime geral para o regime próprio de previdência social. Modulação dos efeitos. SL n. 1.717/SP. Novo pedido suspensivo. Prazo insuficiente para reorganização. Risco à ordem pública configurado. Precedente. Parecer pelo deferimento do pedido. 



    8. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, apresentou contestação, em que sustenta a improcedência do pedido. Alega que os “fundamentos apresentados, inclusive os relativos às restrições da legislação eleitoral, não justificam nova suspensão dos efeitos da decisão”. No mais, renova os argumentos apresentados na SL 1.717, quais sejam, de que: (i) “o acórdão recorrido apenas declarou a inconstitucionalidade da normativa local em matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal desde a ADI 3.636”; (ii) “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes das eventuais consequências que adviriam da declaração de inconstitucionalidade da ação direta, ajuizada em dezembro de 2022”, mas vêm “postergando a adoção das providências legislativas, administrativas e operacionais”; e (iii) há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, se for deferida a majoração do prazo de modulação”.  



    9. É o relatório. Decido.  



    10. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o feito trata-se de renovação de pedido de suspensão já apreciado pela Presidência do STF. 



    11. Em pedido de suspensão anterior (SL 1.717/STF), o Município de Guarujá, alegando a complexidade das medidas a serem adotadas para a reorganização do seu quadro de pessoal e a ausência de efeito prático do prazo da modulação, requereu a suspensão da eficácia do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2294127-43.2022.8.26.000, “ao menos pelo prazo de 120 dias, contados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal”. Deferido o pedido nos exatos termos em que formulado na inicial, não houve recurso e a respectiva decisão transitou em julgado em 29.05.2024.



    12. No presente feito, o Município pede a suspensão da mesma decisão impugnada na SL 1.717, agora por prazo maior, sem que tenha havido qualquer fato novo após a apreciação daquela medida de contracautela pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à causa de pedir, acrescenta, apenas, que haverá abreviação do prazo de modulação pelas restrições eleitorais que passaram a viger em 06.07.2024.



    13. Ocorre que, como bem destacado pelo MP/SP, tal fundamento já era de conhecimento do requerente quando do primeiro pedido. Além disso, embora o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade tenha ocorrido em 04.10.2023, o ente público sequer demonstrou ter iniciado as providências necessárias à adequação da estrutura administrativa municipal e da situação funcional dos servidores atingidos pela decisão. Também não demonstrou a existência de circunstância imprevista que o impediu de cumprir esse intento no prazo reiniciado a partir da decisão proferida na SL 1.717. 



    13. Na mesma linha, pela impossibilidade de renovação do pedido de suspensão sem a demonstração de fato superveniente, cito a decisão monocrática proferida na SL 1.330 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 19.05.2020).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar. 



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente